Tribunal: TJMT
Processo: 1020630-82.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DIOGO ALVES DA SILVA - CPF: 453.676.711-87 (INTERESSADO), Ex. Juiz da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), DIOGO ALVES DA SILVA - CPF: 453.676.711-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIA APARECIDA DA SILVA (VÍTIMA), THALITA FABRINI BENTO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS..

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – POSSIBILIDADE – FATOS ILÍCITOS OCORRIDOS NO ANO DE 2012, SEM NOTÍCIAS DE RECIDIVA CRIMINOSA OU TENTATIVA DE ATRAPALHAR A SUA SUBMISSÃO À EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO PENAL OU A REGULAR PRODUÇÃO DE PROVAS – MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA NO ANO DE 2019 -EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL - CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

Para a legitimidade da prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa e excepcional, exige-se decisão judicial fundamentada que demonstre a presença dos requisitos e pressupostos normativos, que autorizam o seu decreto, além da contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais, e a atualidade e permanência dos perigos que, por meio da constrição provisória, pretende-se evitar.

Portanto, se desde a prática dos crimes ocorridos há mais de 08 (oito) anos, não tenha surgido fato novo a ensejar a modificação do
status libertatis
do paciente, haja vista a ausência de notícia de recidiva criminosa ou tentativa de atrapalhar a sua submissão à eventual responsabilização penal ou a escorreita produção probatória, é certo que o
periculum libertatis
se esvaiu com o transcurso do tempo, perdendo a medida segregatícia a cautelaridade necessária para a sua legitimidade, apresentando-se suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE

DIOGO ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.º 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli,
no período de
24/09/2020
a
29/11/2020
, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Feito tal registro, de se ver que se trata de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.º
0002885-63.2012.8.11.0008, código 81218
, em que restou denunciado pela prática do crime tipificado no art. 217-A do CP
,
levado a efeito em face das vítimas
Márcia Aparecida da Silva
e
Thalita Fabrini Bento da Silva
, suas netas, que à época dos fatos, possuíam menos de 14 (quatorze) anos.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
falta de contemporaneidade da decisão segregatícia
, haja vista os fatos ilícitos terem ocorrido no ano de 2012 e o decreto prisional ser datado em 27/09/2019, cujo respectivo mandado foi cumprido somente em 30/09/2020, nada obstante tenha sido devidamente citado da instauração da ação penal ajuizada em 1º grau no dia 29/11/2019, sem que, durante este interregno de tempo, tenha havido qualquer notícia de novo fato ilícito praticado pelo paciente ou que tenha causado tumultos aos meios e fins do processo, a tornar desnecessária e ilegal a medida extremada por
ausência do
periculum libertatis.

De mais a mais, assevera que o
édito constritivo não está idoneamente fundamentado
, pois afirma que se encontra lastreado na mera gravidade abstrata do crime, que é insuficiente para evidenciar o risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, ao que agrega ser ele idoso (76 anos), com problemas de saúde, primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, o que revela a
suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, notadamente porque integra o
grupo de risco de contágio do coronavírus, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor dele, mesmo que mediante a imposição de cautelares não prisionais, dispostas no art. 319. E,
no mérito
, pugna pela a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda oportunamente, pela intimação pessoal do patrono para fins de sustentação oral.

Instrui a inicial com os documentos de ID 60092475 ao ID 60116476.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 60480452), ocasião em que solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, capituladas sob ID 61423980.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 65120952).

É o relatório.

Intime-se conforme o requerido.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
Diogo Alves da Silva se encontra preso preventivamente por cometer, em tese, o crime de estupro de vulnerável em face de das vítimas
Márcia Aparecida da Silva
e
Thalita Fabrini Bento da Silva, suas netas, que à época dos fatos, eram menores de 14 (quatorze) anos.

Da decisão judicial, ressai que a medida segregatícia se encontra lastreada na condição de admissibilidade prevista
no
inciso I do artigo 313 do CPP
, pois o crime imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que supera 04 (quatro) anos.

Lado outro, em relação ao
fumus comissi delicti
, esclareceu o d. magistrado singular que os elementos informativos colhidos na fase investigativa, notadamente o boletim de ocorrência e as declarações das vítimas e testemunhas, demonstram, ao menos em tese, que o favorecido nessa ordem teria, por vários anos, abusado sexualmente de suas netas, que, à época, eram menores de 14 (quatorze) anos, para as quais supostamente oferecia doces em troca de acariciá-las
com fins libertinos e, após a satisfação de sua lasciva, ameaçava-as de morte caso noticiassem o ocorrido a terceiros, o que deixou as menores por vários anos com receio de contar os fatos ilícitos a seus genitores.

E, pertinente ao
periculum libertatis
,
consta das razões de decidir a indispensabilidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal,
em razão da gravidade concreta do delito, revelado pelo
modus operandi
utilizado, que demonstra a periculosidade social que aparenta possuir o suspeito, pois possui um vínculo afetivo com as vítimas, podendo colocar em perigo a integridade física e emocional delas, voltando a delinquir,
além de prejudicar a colheita de provas durante a instrução criminal, sobretudo porque há fortes indicativos de que há anos pratica delitos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, uma vez que a genitora de uma das menores, que é filha do increpado, teria afirmado que, quando ainda era criança, também teria sido molestada pelo segregado, o que jamais havia contado a terceiros, sentindo-se agora estimulada a tanto em razão de sua filha ter sofrido a mesma coisa, a sugerir que o medo infligido pelo suspeito nas vítimas é tamanho que as fazem permanecer silentes quanto a prática criminosa.

Assim, resta induvidoso que a prática imputada possui uma gravidade que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, existindo fortes indícios de que o paciente possui um menosprezo com o dever legal de, na condição de avô das menores, protegê-las e dar-lhes segurança, uma vez que o comportamento libidinoso que supostamente teve, acabou por expô-las a um enorme mal, que, sem sombra de dúvidas, gerou traumas
para o resto da vida.

No entanto, do acervo de provas contido no remédio heroico, infere-se que o
periculum libertatis
esvaiu-se com o transcurso do tempo
, pois os fatos ilícitos narrados teriam ocorrido no ano de 2012, quando foi instaurado o Inquérito Policial, sem que até o recolhimento do suspeito ao cárcere, que se deu em 30/09/2020, tenham sido noticiadas novas investidas criminosas, haja vista que, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que o único registro penal que ostenta o increpado se refere à prisão preventiva ora vergastada, o que, aliado ao fato de que é idoso (76 anos), aposentado e residente em endereço certo no distrito da culpa, afasta o perigo atual e iminente de que, mantido em liberdade, poderia causar tumultos ao meio social.

De mais a mais, não se constata qualquer atitude do encarcerado que evidencie a intenção de atrapalhar a produção de provas ou de se evadir do distrito da culpa, pois, embora ouvido na Delegacia de Polícia no
ano de 2016
, manteve-se residente no mesmo endereço, visto que, posteriormente, no dia
29/11/2019
foi citado pessoalmente da instauração da ação penal contra si, cuja denúncia foi recebida em
27/09/2019
, no mesmo local, e, ainda, dado o cumprimento ao mandado prisional no dia
30/09/2020
.

Logo, nada obstante as relevantes considerações do d. magistrado singular a respeito da gravidade concreta do crime e da existência de suspeitas de que, uma vez solto, o paciente poderia tumultuar a produção de provas, o que admitiria a manutenção da prisão preventiva para o bem da ordem pública e por conveniência da instrução criminal;
as demais circunstâncias fáticas revelam que a aplicação das medidas alternativas ao encarceramento se apresentam suficientes para a proteção do corpo social e dos meios e fins do processo.

Nesse contexto, importante salientar que, com o advento da Lei n.º 12.403/2011, a prisão provisória [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, de forma mais enfática, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Isso implica dizer que essa espécie de prisão não se confunde com a prisão pena [decorrente da sentença penal condenatória definitiva], e, justamente por isto, apenas pode ser imposta diante de indícios de que o suspeito ou acusado cometeu ou participou da prática de um crime que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, o qual deve estar materialmente comprovado, e se houver fortes evidências de que, em liberdade, possa causar tumultos às investigações ou ao regular trâmite processual; ou de que tenha a intenção de foragir do distrito da culpa, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam atuais e tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade da prisão preventiva se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, não se pode desconsiderar que as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (
ex vi
STJ –
HC - HABEAS CORPUS - 480274 2018.03.10827-7, SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:14/05/2019).

E, com a promulgação a Lei n.º 13.964/2019, vigente desde a data de 23 de janeiro de 2020, foi incluído o parágrafo 2º no art. 312 do Código de Processo Penal, que impossibilita a imposição da constrição em razão de fatos pretéritos, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas cautelares,
in verbis:

“§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
– destaquei.

Portanto, considerando que as providências de urgência que restringem o direito ambulatorial do indivíduo, dentre as quais, a prisão preventiva, regem-se pelo princípio da provisionalidade, por óbvio, que é exigido um suporte fático atual legitimador da segregação, pois se trata de medida situacional, que é protetiva e não satisfativa, de modo que a pertinência da contemporaneidade dos fatos ilícitos descritos no decreto segregatício deve estar relacionada com a delimitação do
periculum libertatis
no tempo, uma vez que transcurso entre a data do suposto cometimento do delito imputado e a data em que determinada a prisão implica o distanciamento do caráter prospectivo e instrumental da medida constritiva.

Em sendo assim, verificado o transcurso de 08 (oito) anos da data dos fatos ilícitos do caso em apreço, sem qualquer recidiva do paciente ou tentativa de atrapalhar a sua submissão à eventual responsabilização penal ou a produção de provas, o decreto da prisão preventiva perde razão de ser, por inexistir situação de perigo atual que justifique a imposição da constritiva provisória à liberdade do sujeito, que, aparentemente, não vem causando tumultos à ordem social e aos meios e fins do processo.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS -

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA

- MERO USUÁRIO - VIA IMPRÓPRIA –

REVOGAÇÃO –

ALEGADA

AUSÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO

- CONFIGURAÇÃO – GRAVIDADE EM ABSTRATO DA CONDUTA -

SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES - POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS

DO CASO CONCRETO - ORDEM

PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENSÃO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER,

CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM.

A tese de negativa de autoria, sob o argumento de que o paciente seria usuário de drogas, é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Na hipótese,

nada

foi

dito

pelo

Magistrado

singular,

que

não apresentou

fundamentação

ou

elementos

concretos que evidenciem o suposto risco que

a

liberdade

do

réu

poderia oferecer à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação de lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, em relação

à menção a reiteração

específica no delito de tráfico de drogas,
verifica-se que

os fatos

ocorreram há mais de 6 anos do decreto de prisão aqui vergastado, o que torna mais frágil o periculum libertatis, pela ausência de contemporaneidade, e, por conseguinte, a necessidade de imposição da segregação provisória para garantia da ordem pública.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, que reforçou o caráter de ultima ratio da segregação.

Ordem parcialmente concedida”
(N.U 1016255-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020) – destaquei.

E, nada obstante a extemporaneidade do decreto prisional, aparentemente, não ter sido suscitada e analisada na instância primitiva, o que, em um primeiro momento, vedaria o exame direto por esta Corte revisora, sob pena de indevida supressão de instância, é certo que, diante da flagrante ilegalidade na decisão constritiva, como ocorre no presente caso, é admissível a concessão da ordem, inclusive de ofício, a fim de sanar irregularidades ou abuso de poder que atingem diretamente o direito de liberdade do indivíduo.

Por consequência,
consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo c
onsidero inviável a manutenção do paciente em prisão processual, revelando-se suficientes, por ora, as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP,
a serem impostas pelo d. juízo singular.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1º grau decrete novamente a custódia provisória do increpado, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que
havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição a sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

Desta feita, sendo concedida a pretendida liberdade provisória ao suspeito, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas arguidas na presente impetração.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DIOGO ALVES DA SILVA
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020